Tribunal: TJPA
Processo: 0035220-53.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035220-83.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ODAIR LEAO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PR
OCESSO Nº 0035220-83.2009.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOÃO PAIVA GOUVEIA NETO

APELADO: ODAIR LEAO MACHADO

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA nº 14.745

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O cerne da questão é aferir a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas. Primeiramente, em razão dos Boletins Gerais juntados na inicial, destaco como questão incontroversa o deslocamento do recorrido para o Município de Tailândia no período de 15 a 29 de dezembro 2006, conforme id nº 2396226 - Pág. 16/17;

2.

Mérito.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento
das diárias
requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4º ou mesmo no art. 6º da Lei 5.119/84;

3
.

A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4º da Lei nº 5.119/84, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento do magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido;

4.
No que tange ao pedido de minoração de honorários advocatícios, além da regra geral contida no §2º do art. 85 do CPC, também deve ser observado os limites impostos pelo §3º, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte;

5.
Tendo em vista que a demanda não pode ser considerada uma causa complexa, em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para a fixação dos honorários em grau máximo, de modo que acolho o pedido do recorrente e os reduzo para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6
. Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 905 do STJ. No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida, assistindo razão ao Apelante neste ponto;

7.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda de Belém (
Id nº. 2396228 - Pág. 1/8
), que, nos autos da Ação de Cobrança de diárias c/c indenização por Danos Morais, ajuizada por Odair Leão Machado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o Autor ajuizou a ação mencionada aduzindo, em síntese, que é Policial Militar do Estado do Pará, exercendo suas funções no Centro de Operações Especiais – COE, na cidade de Belém, e que, no período de 15.12.2006 a 29.12.2006, fora designado para cumprir missão policial no Município de Tailândia (PA), e que deveria ter recebido, pelo deslocamento e permanência na referida localidade, a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) a título de jornada e diárias. Afirmou que nunca chegou a receber tais valores, razão pela qual requereu a condenação do Réu ao pagamento do valor mencionado, mais indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Noutros termos, é necessário quedar demonstrada a existência de dano moral indenizável, o que não percebo na hipótese.

EX POSITIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O pedido inicial, pelo que CONDENO ESTADO DO PARÁ a pagar o valor relativo às DIÁRIAS não pagas, no montante de R$1.400,00 (mil c quatrocentos reais), sendo o valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF Rel 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS), sendo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, dando por EXTINTO O PROCESSO.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, $1°, I, do CPC), cfe. pedido deferido à fl. 22, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual n° 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, n°9.289/1996, artigo 40, inciso I.

Havendo sucumbência reciproca, porém tendo o autor decaído em parte minima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenção, nos termos do art. 85, $3", II c/c art. 86, parágrafo úrico, ambos do CPC.

Sem reexame necessário (art. 496, $3°, II, do CPC.”

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível.
(id nº 2396229 - Pág. 1/8
)

Em razões recursais, o Patrono do ente Apelante aponta que o Apelado não fazia jus ao recebimento das diárias pleiteadas uma vez que deixou de comprovar as despesas mínimas efetuadas, tais como gastos com alimentação e hospedagem, que respaldasse seu pleito.

Segue afirmando que ao contrário do entendimento lançado na sentença proferida, a simples comprovação do seu deslocamento e o reconhecimento do Comando da PM/PA não se prestam comprovar fato constitutivo do direito autoral.

Alegou que o ônus da prova foi aplicado de maneira incorreta, posto que não é o ente Estadual que deve comprovar que não houve despesas extraordinárias, mas o apelado que deve comprovar a sua realização com hospedagem e alimentação.

Aduz que, para fins de atualização monetária, deve ser utilizada a TR como índice até dezembro de 2017, pois a declaração de inconstitucionalidade feita em sede de ADIs 4.357 e 4.425 não se estende à condenação judicial em tela, ainda mais porque a decisão do RE 870.947 ocorreu apenas em 20.11.2017.

Noutra ponta, assevera que os juros de mora devem ser aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, que neste ponto não foi declarado inconstitucional, e somente a partir da citação.

Dessa forma, requereu a reforma da sentença, para que a ação de cobrança seja julgada totalmente improcedente, ou alterar os parâmetros da condenação em relação aos consectários legais e reduzir a condenação em honorários advocatícios ao patamar de 10% (dez por cento).

Conforme certidão de
id nº 2396229 - Pág. 10
, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

O recurso de Apelação Cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 2397143 - Pág. 1
)

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer sob a justificativa que a matéria dos autos não envolve interesse público primária e relevância social. (
id nº 2423323 - Pág. 1/3
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A
valiados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão é aferir a existência ou não do direito ao recebimento das
diárias
requeridas.

Primeiramente, em razão dos Boletins Gerais juntados na inicial, destaco como questão incontroversa o deslocamento do recorrido para o Município de Tailândia no período de 15 a 29 de dezembro 2006, conforme
id nº 2396226 - Pág. 16/17.

Pois bem.

Sobre o pagamento das diárias, a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante, seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes. ”

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de
diárias
estão contidas no art. 4º da referida lei, conforme se observa a seguir:

“Art. 4° -
Não serão atribuídas diárias ao policial-militar
:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização
Policial
-
Militar
por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Além disso, o art. 6º prevê a hipótese em que o policial militar indenizará a Organização Militar em que se alojar ou alimentar:

“Art. 6° - O
policial
-
militar
, quando receber
diárias
, indenizará a organização
policial
-
militar
em que se alojar ou se alimentar.”

Consigno que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE. (...) 2
. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência. 3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.
(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.
I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.
(...)

(2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

Nesse sentido, entendo que o Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

Ora, sabe-se que a administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o recorrido estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações do apelado.

Por outro lado, na ocasião da inicial, o apelado juntou aos autos os Boletins Gerais que comprovam o deslocamento para as demais localidades, fazendo jus às diárias requeridas.

Diante disso, entendo que laborou com acerto o Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido inicial.

Juros e correção Monetária

No que tange aos consectários legais, verifico que o juízo
a quo
os fixou nos termos do art. 1º-F da Lei nº9.494/97.

Os consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", pelo que passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação judicial referentes aos servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, conforme bem arbitrou o Juízo singular, e para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, devendo a sentença ser alterada neste ponto.

Vale destacar ainda que, no julgado mencionado, o STJ frisou ser descabida a modulação dos efeitos da decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. A saber o trecho pertinente:

“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida, assistindo razão ao Apelante neste ponto.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Honorários Advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, caso seja mantida a condenação, o requerente pugna pela sua redução de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), conforme preceitua o art. 85 §§2° e 3° do CPC/15.

Sobre o tema, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação ser R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Por fim, considerando que a demanda não pode ser considerada uma causa complexa, em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para a fixação dos honorários em grau máximo, de modo que acolho o pedido do recorrente e os reduzo para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
o recurso de apelação e dou-lhe
parcial provimento,
para reduzir a condenação de honorários advocatícios e fixar o termo inicial dos juros moratórios que a partir da citação,

Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021